Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-05.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA MULHER EM ÂMBITO DOMÉSTICO. PROMESSA DE MAL INJUSTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. INFRAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO NÃO ACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma no momento em que o ofendido toma ciência da intenção do agente em lhe causar mal injusto e grave e se sente amedrontado com a promessa, sendo irrelevante a intenção do agente em cumpri-la. 1.2. “A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeito análogo” não afasta a imputabilidade do agente (art. 28, II, CP).

2. Em crimes relacionados à violência doméstica, a palavra da vítima, quando harmônica e coerente, e, em especial, corroborada por outros elementos de prova, assume presunção de veracidade, salvo se houver contraprova.

3. Recurso desprovido.